Tribunal: STF
Processo: Rcl 42143
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE EXPRESSÕES E ILUSTRAÇÕES EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SÍTIO ELETRÔNICO E VEDAÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES: CONFIGURAÇÃO DE CENSURA VEDADA NO SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jackson Rangel Vieira contra decisão proferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES no Processo n. 5002110-54.2020.8.08.0011, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Victor da Silva Coelho, Prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com pedido de resposta, retratação e de retirada de conteúdo ofensivo n. 5002110-54.2020.8.08.0011 contra A A dos Santos Comunicação, Adílson Alves dos Santos, Jackson Rangel Vieira e Nayara Tristão Vieira. Alegou-se, então, que matérias jornalisticas demeritórias e alegadamente ofensivas a sua moral teriam sido divulgadas entre março e abril de 2020, intituladas “Corrupção no governo Victor Coelho: As Três Marias”, “Corrupção no governo Victor Coelho: A Máfia da Lenha”, “Corrupção no Governo Victor Coelho: Fora dos Trilhos”, “Indício de que querem roubar o Fundo da Saúde”, “Prefeito também coloca a mão no Fundo do Procon por decreto”, “Prefeitura de Cachoeiro-ES descobre Vila Velha”, “Empresa de tecnologia já faturou mais de R$1,2 milhão da PMCI”, “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública”, “Victor Coelho, O Judas Pervertido” e “Vereadores já falam em CEI para investigar Victor Coelho”. Requereu-se tutela de urgência para a retirada do sítio eletrônico “Folha do ES”, administrado pelos réus.



    Em 6.5.2020, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES deferiu a tutela de urgência, em parte, apenas “para determinar que os réus promovam a retirada de seus canais de comunicação (apenas) da palavra “roubar” constante do título da publicação “Indício de que querem roubar o Fundo da Saúde” (25/03/2020); da expressão “licença para roubar” presente no texto “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020), e das imagens que ilustram os textos “Prefeito também coloca a mão no Fundo do Procon por decreto” (25/03/2020), “Empresa de tecnologia já faturou mais de R$1,2 milhão da PMCI” (01/04/2020) e “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020), providências que devem [ser] adotadas no prazo de 72 horas, sob pena de multa única no valor de R$ 2.500,00” (doc. 12).



    3. Contra essa decisão Jackson Rangel Vieira ajuíza a presente reclamação, alegando ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    Sustenta que a autoridade reclamada, “após fundamentar a decisão com diversos entendimentos exarados por esta Egrégia Corte que reconhecem o papel indispensável das informações trazidas pelos textos jornalísticos, ignorando o risco de cometimento de censura à liberdade de expressão, DEFERIU parcialmente o incabível pedido liminar, determinando a censura de termos e ilustrações presentes nas reportagens, nas quais se pôde vislumbrar tão somente o cumprimento do papel institucional de um veículo de comunicação, aniquilando os direitos à liberdade de imprensa e de expressão, considerados superdireitos constitucionais” (fl. 5).



    Realça que “o sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos” e que, “ao admitir reclamações contra decisões de instâncias inferiores que determinem a retirada de matérias jornalísticas do ar, o Supremo Tribunal Federal pretende alertar pedagogicamente o Judiciário Estadual, esclarecendo que tais decisões desrespeitam o julgamento da Corte Constitucional na arguição de descumprimento de preceito fundamental 130” (fl. 11).



    Argumenta que a determinação de retirada de expressões e imagens de reportagens jornalísticas configuraria inadmissível censura e que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal é contrário a qualquer intervenção estatal no conteúdo veiculado pela imprensa, o que certamente inviabiliza a retirada do ar de qualquer matéria jornalística” e acrescenta que “a decisão ora impugnada impôs censura prévia às publicações jornalística em tela, em situação que de forma alguma admite tal providência, (…) [devendo-se] permitir a divulgação da notícia, podendo o interessado posteriormente valer-se de mecanismos de reparação” (fl. 14).



    Discorre sobre as liberdades de imprensa e de expressão e, transcrevendo integralmente o conteúdo de numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal sobre a matéria, conclui que “a decisão reclamada (...) representa afronta direta ao decisum transcrito, pois, mediante juízo de cognição sumária, ordenou-se a supressão parcial de matérias jornalísticas em virtude de seu conteúdo, negligenciando a plenitude da liberdade de imprensa em face de qualquer censura prévia. Ademais, passou-se ao largo da determinação no sentido de que a proteção aos direitos da personalidade deve ter incidência a posteriori” (fl. 77).



    Requer medida liminar para suspender os efeitos da “decisão liminar de censura judicial à imprensa proferida nos autos da ação de indenização nº 5002110-54.2020.8.08.0011 no dia 06.05.2020 pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (...) com base na ADPF 130 do STF e precedentes de Reclamações correlatas” (fl. 80).



     



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



    4. Deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações, determinei a citação do beneficiário da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação e abri vista dos autos ao Procurador-Geral da República (e-doc. 21).



    5. Em 1º.10.2020, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES prestou informações (doc. 24).



    6. Em sua contestação, apresentada em 21.7.2021, Victor da Silva sustenta que “a medida adotada pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, embora procedida com base em cognição sumária, contém o balanceamento entre o direito à informação jornalística e a garantia à honra e vida privada” (fl. 3, doc. 30).



    Afirma que “Jackson Rangel Vieira possui conhecimento técnico e jurídico necessário para distinguir os tipos penais [e que, ao] utilizar-se indevidamente das expressões “roubar” e “licença para roubar”, anteriormente subtraídas por medida liminar, o reclamante imputa falsamente à Victor Coelho da Silva crime que jamais cometeu e, no mínimo, tenta assacar imagem negativa a este” (fl. 5, doc. 30). 



    Assinala que o reclamante “não anexou as matérias difamatórias por ele publicadas (…) a fim de ocultar informações na tentativa de induzir este Excelso Tribunal a reformar a decisão de piso (…) [e que] não juntada dos referidos documentos, bem como da íntegra do processo em que foi proferida a decisão reclamada, consubstancia-se em ausência de requisito de adequação formal que impede o conhecimento e prosseguimento da Reclamação” (fl. 6, doc. 30). 



    Argumenta “pode[r] o juiz de primeiro grau deferir medida judicial a fim de proteger os diretos de personalidade, ponderando tais garantias com a liberdade de expressão do reclamante e o seu excesso, tal qual evidentemente ocorrido no caso em questão” (fl. 8, doc. 30).



    Realça que “o reclamante é reconhecido na sociedade pela veiculação contumaz de notícias falsas, possuindo uma enorme lista de antecedentes criminais, o que deve ser considerado. À guisa de exemplificação, além das diversas ações penais em andamento na Justiça Comum, já foi condenado também, por sentença não transitada em julgado, nos processos de nº. 0006044-23.2011.8.08.0011 e nº. 0010297-54.2011.8.08.0011, ajuizados por crimes de calúnia, difamação e injúria” (fl. 10, doc. 30). 



    Pede seja julgada improcedente a presente reclamação.



    7. Em 19.9.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Reclamação. Liberdade de expressão e de imprensa. Alegada contrariedade à decisão dessa Suprema Corte na ADPF 130/DF. Procedência. Decisão judicial que constitui censura prévia não autorizada pela Constituição Federal. Contrariedade ao princípio da liberdade de informação jornalística, valor estruturante do sistema democrático brasileiro. Proteção constitucional à veiculação de informações e manifestações de opiniões nos meios de comunicação. Decisão reclamada que descumpriu o que decidido no julgamento da ADPF n° 130, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal garantiu “a ‘plena’ liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia”. Parecer pela procedência da reclamação” (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir parcialmente a tutela de urgência requerida na ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de resposta, retratação e de retirada de conteúdo ofensivo n. 5002110-54.2020.8.08.0011 para determinar a retirada de expressões e imagens inseridas em matéria jornalística, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    9. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a liberdade de informar e de ser informado e, em sua esteira, a de imprensa, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando, se acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, vedada, em qualquer situação, permitir-se a censura ou levar-se a efeito a sua imposição pela atuação judicial.



    Tem-se na ementa do acórdão paradigma: 



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    10. Como assinalado no exame preliminar da causa, ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de resposta, retratação e de retirada de conteúdo ofensivo n. 5002110-54.2020.8.08.0011, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro do Itapemirim/ES determinou a retirada de conteúdo constante em matéria jornalística divulgada no sítio eletrônico do Jornal “Folha de ES”.



    A autoridade reclamada impôs medida que configura censura judicial incompatível com a Constituição da República. Como enfatizado, essa conduta frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia como é a liberdade jornalística, núcleo do direito à informação, restringindo, sem fundamento válido, a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Não há informação garantida sem imprensa livre. Não há democracia sem liberdade de expressão que possa ser exercida com a extensão que a Constituição assegura, submetendo-se os órgãos e os profissionais da imprensa à censura direta ou indireta, escancarada ou velada, de qualquer órgão ou agente estatal, aí incluídos os do Poder Judiciário.



    11. A controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal identifica-se com aquela tratada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, exigindo-se para seu desate a adequada ponderação entre os valores em conflito. Sob essa perspectiva, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 31.117-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assim se pronunciou sobre o exercício, pelos magistrados, do poder geral de cautela para se determinar a supressão de textos jornalísticos:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente “a posteriori”, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. (…)



     – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). 



    – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida , ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa.



    – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático.



    – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina.



    – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol).



    – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes” (DJe 7.10.2020).



    12. Como realçado na decisão liminar proferida nesta reclamação, embora a autoridade reclamada tenha se mostrado cautelosa e ponderada no exame da causa, pela decisão reclamada impôs-se censura aos textos jornalísticos, com a determinação de supressão de expressões e de ilustrações, criando embaraço ao livre exercício da atividade jornalística, cuja essencialidade ao regime democrático é plenamente assegurada, o que se reitera em numerosos julgados deste Supremo Tribunal.



    A decisão imposta pela autoridade reclamada representa desrespeito à eficácia vinculante da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, como reconhecido em caso análogo ao presente pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET: CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.039-AgR, de minha relatoria, DJe 2.12.2020).



    No voto que proferi naquela assentada, enfatizei:



    “[A] determinação de retirada de matéria jornalística frustra o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, e expõe a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não submeter a imprensa a censura de qualquer natureza.



    Este Supremo Tribunal tem numerosos precedentes no sentido de garantir esse direito essencial à democracia, como é a liberdade de expressão artística, científica, de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5º), admitindo-se, é certo, crivo judicial a posteriori e assegurando-se o direito de resposta ou a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais.



    Por isso, na Constituição da República de 1988, dispõe-se, no § 2º do art. 220, que “É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 



    No cotejo da decisão reclamada com o paradigma invocado, julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, tem-se quadro determinante de restrição à liberdade de imprensa, com determinação de supressão de matéria em sítio do órgão jornalístico. Não há como afastar a conclusão de configurar censura judicial imposta à empresa jornalística, afrontando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    A determinação de retirada de notícia do sítio do reclamante, jornal de circulação nacional, acarreta restrição desarrazoada à liberdade de informar e de ser informado, caracterizando cerceamento à liberdade de imprensa.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, ressaltei ser a liberdade de imprensa princípio fundamental da experiência democrática:



    “A liberdade de imprensa é manifestação da liberdade, considerada em sua amplitude humana. Sem a liberdade de manifestação do pensamento para informar, se informar e ser informado, garantia de cada um, compromete-se a dignidade da pessoa humana.



    A liberdade de manifestação do pensamento dá o quadro no qual se há de realizar o ser humano em seu crescimento pessoal e social, particular e político.



    A liberdade é dado complementar, senão integrante da dignidade humana.



    Por isso é que, sem liberdade - aí encarecida a de manifestação do pensamento, da imprensa e da função do jornalista em razão da matéria objeto do presente julgamento - não há democracia”.



    Neste mesmo sentido, em inúmeras reclamações, tem sido reafirmada a liberdade de imprensa como expressão da liberdade de informar e de ser informado, constitucionalmente assegurado, como, por exemplo, no julgamento do AI n. 857.074, de que fui relatora, e da Rcl n. 16.074-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello. Neste último processo, o Ministro Relator descreveu a natureza “essencialmente constitucional” do direito à liberdade de imprensa, na qual se inclui “o direito de buscar, receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente a posteriori – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica”. Tem-se ainda naquela decisão a nota de que “o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal”. 



    8. Este Supremo Tribunal tem reafirmado seu papel de garantidor das liberdades contra a censura em diversos precedentes análogos aos dos autos. (…)



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 18.746/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.2.2020; Rcl n. 30.105/PA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.041/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018; Rcl n. 24.760/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018; e Rcl n. 18.556/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.9.2014” (DJe 2.12.2020).



    13. Na mesma linha de compreensão, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente a Reclamação n. 28.747-AgR/PR, ajuizada por jornalista contra decisão judicial pela qual determinada a supressão de conteúdo publicado em sítio jornalístico. Foram fundamentos da decisão:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido” (DJe 12.11.2018).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, salientou estar a liberdade de expressão e de informação resguardada pela Constituição da República:



    “[N]osso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da CRFB, verbis: “Art. 5º. [...] IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística [...]”. Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. “[A] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). Por isso, nas palavras do Justice norte-americano Oliver Wendell Holmes, em célebre voto dissidente no caso Abrahams vs. United States, “ o almejado bem supremo é mais bem alcançado pelo livre comércio nas ideias – [...] o melhor teste da verdade é o p